Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727892-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA. APELADO: JOAO PAULO CARVALHO COLU DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA em face da r. sentença (ID Num. 27450370 e ID Num. 27450379) proferida nos autos da presente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por JOAO PAULO CARVALHO COLU DE QUEIROZ, na qual o d. magistrado a quo julgou procedente em parte o pedido autoral, para determinar à Ré que desbloqueie as contas do autor e de seus ativos, sob custódia da corretora. Após a prolação da sentença integrativa, os patronos que representavam o apelante renunciaram expressamente, mediante notificação extrajudicial, “a todo e quaisquer poderes que lhes foram outorgados nos presentes autos” (ID 57450383). Ato contínuo, foi apresentada a apelação ID Num. 27450389, subscrita pelos mesmos advogados que apresentaram a renúncia. Em suas razões recursais, o apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais, em face da grande quantidade de demandas propostas em seu desfavor, em todo o território nacional, bem como diante das dificuldades em restabelecer sua rotina empresarial diante de fraudes supostamente perpetradas por clientes. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal diante do indeferimento da produção de prova pericial, com o objetivo de averiguar a existência de saldo em bitcoins na carteira do apelado. Argumenta que o Autor não juntou aos autos nenhum comprovante de depósito de valores em sua conta na plataforma da apelante, a fim de demonstrar a existência de saldo em seu favor. Por fim requer a reforma da r. sentença proferida para indeferir o levantamento de valores em favor do apelante, decretar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e determinar a realização de perícia técnica. Posteriormente, foi juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes (ID Num. 27450400) em favor da Advogada LAUREN HELENE KUEHNE, OAB/PR 46.104, a qual se manifestou sob ID Num. 27450405 e argumentou que houve renúncia de poderes antes do substabelecimento, inexistindo poderes a ser transferidos; que não houve notificação da parte outorgante acerca do substabelecimento e que não houve comunicação à advogada peticionante sobre o substabelecimento realizado. Ao final, o d. magistrado a quo determinou a intimação do apelante, pessoalmente, por carta com AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 dias (ID 27450406). Entretanto, este permaneceu inerte, conforme certidão ID Num. 27450430. O feito foi remetido a esta 3a Turma Cível. Intimado a regularizar sua representação processual, na forma do art. 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. (ID Num. 27796139) o apelante quedou-se inerte (ID Num. 28220660). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, observo que o recurso de apelação não merece ser conhecido, porquanto ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a saber, a regularidade formal do recurso. Conforme previsão do artigo 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Nesse contexto, a regularidade formal do recurso depende da validade da representação processual da parte recorrente, sendo este um dos requisitos recursais extrínsecos. A fim de aferir o cumprimento do mencionado requisito, se faz necessária a análise da cadeia procuratória dos representantes do recorrente nestes autos. Inicialmente, foi juntada a procuração ID Num. 27450298, a qual constituiu o advogado ISMAIR JUNIOR COUTO procurador da apelante. Após, foi apresentada nova procuração em favor do advogado ADRIANO ZAITTER, OAB/PR No 47.325, sob ID Num. 27450308, o qual subscreveu a Contestação (ID Num. 27450314). A Decisão ID Num. 27450322 determinou a inativação do advogado ISMAIR JUNIOR COUTO, em face da nova procuração apresentada. A seguir, foi apresentado substabelecimento sem reserva de poderes (ID Num. 27450329), datado de 12/05/2020, em favor dos advogados NELSON KAMINSKI JUNIOR – OAB/PR 62456, MUNIR ASSAD HEISLER - OAB/PR 63818 e THIAGO PORTUGAL A. DE FUCIO OAB/PR 63819, os quais renunciaram aos poderes a eles conferidos no dia 18/11/2020, conforme petição ID Num. 57450383. Ato contínuo, foi apresentada a apelação ID Num. 27450389, datada de 30/11/2020, subscrita por NELSON KAMINSKI JUNIOR – OAB/PR 62456. Posteriormente, foi juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes (ID Num. 27450400) em favor da Advogada LAUREN HELENE KUEHNE, OAB/PR 46.104, a qual se manifestou sob ID Num. 27450405 e argumentou que houve renúncia de poderes antes do substabelecimento, inexistindo poderes a ser transferidos; que não houve notificação da parte outorgante acerca do substabelecimento e que não houve comunicação à advogada peticionante sobre o substabelecimento realizado. Consequentemente, o d. magistrado a quo determinou a intimação do apelante, pessoalmente, por carta com AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 dias (ID 27450406). Entretanto, este permaneceu inerte, conforme certidão ID Num. 27450430. Novamente determinada a intimação do apelante para regularizar sua representação processual, conforme determinação do art. 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. (ID Num. 27796139) o apelante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria desta 3a Turma Cível (ID Num. 28220660). Nesse contexto, conclui-se que o advogado subscritor do recurso não está apto a postular em juízo e que a parte apelante não regularizou sua representação processual. Assim, não é possível conhecer do recurso interposto, em face da ausência do pressuposto recursal extrínseco atinente à regularidade formal do recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora